Tribunal: TJDFT
Processo: 0749411-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749411-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERINALDO DOS SANTOS GOMES IMPETRANTE: PATRICIA OLIVEIRA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PATRÍCIA OLIVEIRA DUARTE em favor de ERINALDO DOS SANTOS GOMES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, no processo n.o 0717306-68.2025.8.07.0009, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78225825), a impetrante sustenta que o paciente é primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita como caminhoneiro autônomo, é o único provedor de seus quatro filhos menores e não há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. Argumenta que não foram apreendidas armas, inexistem laudos periciais que comprovem o disparo, não há testemunhas presenciais e nenhuma lesão foi causada. Menciona que a decisão que decretou a prisão preventiva teria se baseado em alegações genéricas, sem demonstrar contemporaneidade, risco concreto ou necessidade da medida extrema. A impetrante destaca que medidas cautelares diversas já foram deferidas no âmbito das medidas protetivas de urgência, sendo suficientes para garantir a segurança da vítima e o regular andamento do processo. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de tutela de urgência em sede de habeas corpus representa providência de natureza excepcional, uma vez que não conta com previsão legal expressa. Trata-se, portanto, de instrumento reservado a situações em que se evidencie, de maneira imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento do pleito emergencial. Consta dos autos n.o 0716535-90.2025.8.07.0009 que a vítima, L.P., requereu a aplicação de medidas protetivas em desfavor do paciente, as quais foram deferidas em 05/10/2025 (Id 252324075 daqueles autos). Em momento posterior, foi decretada a prisão preventiva do paciente, cuja manutenção foi confirmada em 20/10/2025 (Id 78229833): “ERINALDO DOS SANTOS GOMES, por intermédio de Defesa constituída,formulou pedido de revogação de prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (Id 253897566). É o necessário relato. Fundamento e DECIDO. O requerente está preso preventivamente desde 10/10/2025. A decisão atacada restou assim fundamentada pelo Juiz plantonista: “Trata-se de Requerimento de Medidas Protetivas em desfavor de ERINALDO DOS SANTOS GOMES, em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial no 6.406/2025-0 - 32a DP, envolvendo sua ex-companheira K R L. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou que: "relatou que conviveu por 02 (dois) anos com ERINALDO GOMES SANTOS (autoria conhecida) e não tiveram filhos. Que a declarante terminou o relacionamento com ERINALDO GOMES em razão das constantes traições. Que ERINALDO GOMES sempre ofendeu a declarante verbalmente. Que em janeiro/2025, que K R pôs fim ao relacionamento, o que nunca foi aceito por ERINALDO GOMES. Que tentou reatar o relacionamento por diversas vezes, o que não foi aceito por declarante. Que a pessoa de K R começou um relacionamento amoroso, em maio/2025, com WEINER MONTEIRO DINIZ (vítima/testemunha). Que há 02 (dois) meses ERINALDO GOMES teve conhecimento do novo relacionamento da declarante. Que desde então, ERINALDO GOMES começou Ameaçar de morte a pessoa de K R e WEINER MONTEIRO. Que pessoa de ERINALDO GOMES diz que vai dar um tiro em WEINER MONTEIRO. Que na data de hoje, (04/10) a pessoa de ERINALDO GOMES foi até a casa da declarante e parou o carro, e começou a agredir verbalmente a pessoa de WEINER MONTEIRO e K R. Que na ocasião a pessoa de ERINALDO GOMES Ameaçou de Morte a pessoa da declarante e o seu namorado dela WEINER MONTEIRO. Por fim, informa que ERINALDO GOMES foi embora e retornou logo em seguida, de posse de uma arma de fogo, não sabendo dizer o tipo de arma, ocasião que deu um tiro no tanque da motocicleta de WEINER MONTEIRO. Por fim,. a pessoa de ERINALDO GOMES disse: "!!!...Falou que ia botar fogo no barraco da declarante (K R), e que ali não ia ficar homem nenhum junto dela." Instado a se manifestar o Parquet oficiou pelo deferimento das medidas protetivas, busca e apreensão domiciliar e, em razão da gravidade dos fatos, requereu a prisão preventiva do ofensor: "(..) No caso, a situação de risco restou evidenciada pelo relato da vítima, coerente e convergente com o registro policial e com a mídia anexada. A ofendida afirmou que o requerido, inconformado com o término, passou a ameaçar de morte a ela e ao atual companheiro, tendo comparecido à sua residência, proferido novas ameaças e, em seguida, efetuado disparo de arma de fogo contra o tanque da motocicleta de WEINER, além de anunciar que incendiaria sua moradia [ID 252317427; ID 252317440; e ID 252317435]. A proximidade geográfica entre as partes — com endereços no mesmo assentamento residencial — denota facilidade de acesso e potencia a escalada do risco [ID 252317427]. Tais elementos, em cognição sumária, indicam perigo concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida, recomendando pronta intervenção protetiva. Segundo a literatura especializada, alguns comportamentos são suficientes para evidenciar a existência de risco extremo para a vítima. Tais hipóteses foram elencadas nos itens 1-A e 1- B, 2-B, 3, 6a, 6b, 6c e 19 do “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” e consistem em agressão ou ameaça com arma de fogo ou faca; agressões físicas graves (queimadura, enforcamento, sufocamento, tiro, afogamento, facada ou paulada) ou durante a gestação; necessidade de atendimento médico ou internação hospitalar devido a agressões; e determinados comportamentos de controle. Isso porque estudos apontam que estes fatores estão associados a maior risco de feminicídio; por exemplo, mulheres ameaçadas ou agredidas com arma têm 20 vezes mais probabilidade de serem vítimas de feminicídio. No caso, a análise do “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” aponta para a existência de risco extremo devido à marcação positiva referente a agressões físicas graves, consistente em “tiro” (questão 2-B – ID 252317429], e a comportamentos de controle, com marcações 6a, 6b e 6c (questão 6 – ID 252317429]. A presença de qualquer destes indicadores já evidencia a existência de risco extremo, conforme orientações do formulário em questão. Diante desse conjunto, estão presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano à integridade física e psicológica da ofendida (arts. 7o, I e II, e 19 da Lei 11.340/2006), impondo-se atuação protetiva imediata, adequada e proporcional. As medidas requeridas no Termo de Requerimento — suspensão da posse ou restrição do porte de armas; proibição de aproximação, com fixação de limite mínimo de distância; e proibição de contato — são de competência do plantão (art. 22, I e III, “a” e “b”). A suspensão da posse e a restrição do porte de armas mostram-se necessárias e idôneas, pois há relato de uso efetivo de arma de fogo no contexto da violência doméstica [ID 252317427; e ID 252317440], o que agrava o risco e recomenda o imediato afastamento do armamento do círculo de disponibilidade do requerido (art. 22, I). A proibição de aproximação e de contato se justificam para evitar reiteração de ameaças, intimidações e perseguições, inclusive por mensagens, tal como revelado nos autos e pontuado no formulário (questão 6e) [ID 252317429; e ID 252317434]. Considerando a proximidade de endereços, recomenda-se a fixação de distância mínima, a critério judicial, com extensão aos familiares e à testemunha WEINER MONTEIRO DINIZ, nos termos do art. 22, III, “a” e “b”, da Lei 11.340/2006. Aplica-se, na dúvida, o princípio da precaução (“in dubio pro tutela”), diante de indicadores de risco extremo e de uso de arma de fogo. Há registro nos autos de que o agressor possui arma de fogo particular sem o devido registro, de acordo com declaração da vítima [ID 252317427; e ID 252317440]. Conforme a literatura especializada, quase metade (49%) dos feminicídios praticados no Brasil entre os anos de 2011 e 2013 foram praticados com o uso de arma de fogo, o que evidencia elevado risco à vida e à integridade física da vítima. Dessa forma, mostra-se imprescindível a realização de busca pessoal e domiciliar com o fim de apreender armas de fogo em poder do agressor (art. 240, § 1o, d, e § 2o, do CPP). Portanto, devidamente demonstrada a situação de risco por elementos objetivos constantes dos autos [ID 252317427; ID 252317440; ID 252317435; ID 252317430; ID 252317437; e ID 252317429], é imperativa a concessão de medidas protetivas de urgência para coibir a violência e resguardar a segurança da vítima. Diante do exposto, o Ministério Público, manifesta-se pelo DEFERIMENTO do pedido de medidas protetivas solicitadas pela vítima, consistentes em: suspensão da posse ou restrição do porte de armas (art. 22, I); proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, com fixação de limite mínimo de distância a critério judicial (art. 22, III, “a”); e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por interpostas pessoas (art. 22, III, “b”), com a devida advertência quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006. Requer, ainda, a realização de busca e apreensão pessoal e domiciliar com a finalidade de localizar e apreender armas de fogo e munições que eventualmente estejam na posse do agressor, nos termos do art. 18, IV, da Lei no 11.340/2006 e do art. 240, § 1o, “d”, e § 2o, do CPP. URGENTE Este membro do Parquet, entende que os fatos são de extrema gravidade vislumbra, no contexto fático, que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão presentes, conforme fundamentação a seguir: O periculum libertatis, por sua vez, é concreto e atual, autorizando a medida extrema. A prisão preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, reveladas pelo modus operandi violento e audacioso: disparo de arma de fogo em contexto residencial, contra o tanque de motocicleta, em ambiente habitado, com elevado potencial de risco à integridade física das pessoas e risco de incêndio, somado à ameaça expressa de “botar fogo no barraco” da vítima (IDs: 252317427 e 252317440). Não se trata de mera ofensa verbal, mas de escalada criminosa, com emprego de artefato de alto potencial lesivo e com motivação passional persistente, dirigida a silenciar e expulsar o novo companheiro da vítima, em contexto típico de violência doméstica. O risco de reiteração delitiva é manifesto e documentado. O Formulário de Risco (ID: 252317429) assinala incremento das agressões nos últimos meses, ciúme patológico, perseguição, controle da rotina e uso de arma de fogo, fatores reconhecidos na literatura como indicadores independentes de risco grave e potencialmente letal. As mensagens do próprio investigado (ID: 252317434) revelam descontrole emocional, impulsividade agressiva e ameaça direta de homicídio, evidenciando que, em liberdade, a probabilidade de novos ataques é elevadíssima. A Folha de Antecedentes Criminais (ID: 252317439) demonstra histórico de envolvimento anterior em violência doméstica e crimes correlatos (IP no 746/2018- 29a DP, Lei Maria da Penha, ameaça e injúria), indicando padrão de conduta reiterada e resistência às vias legais, o que reforça a necessidade de tutela severa para impedir a consumação de lesão mais grave. A conveniência da instrução criminal igualmente recomenda a segregação cautelar. A repetição de contatos invasivos, perseguição e perturbação constante da vítima (ID: 252317429), a insistência em enviar mensagens e áudios intimidatórios (ID: 252317434), e a ameaça de incendiar a residência (“botar fogo no barraco”, IDs: 252317427 e 252317440), configuram risco concreto de constrangimento e intimidação de vítimas e testemunhas, capaz de comprometer a colheita da prova e a higidez do processo. A medida encontra plena admissibilidade nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva cabível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Destaca-se que a ofendida requereu medidas protetivas (ID: 252317428) e que há despacho judicial nos autos de medidas protetivas solicitando manifestação ministerial sobre busca e apreensão da arma de fogo supostamente utilizada (ID: 252316198), circunstância que evidencia a contemporaneidade do risco, a necessidade de resposta célere e a pertinência da medida extrema para assegurar a efetividade das ordens judiciais e a incolumidade da vítima. No que tange ao art. 312 do CPP, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está demonstrado por fatos contemporâneos e específicos, e não por gravidade abstrata do tipo. O emprego de arma de fogo em ambiente habitado, com ameaça expressa de incendiar a residência e expulsar o atual companheiro, acrescido de histórico de violência doméstica e de comportamento de perseguição e controle, compõe quadro de risco elevado e concreto, que demanda intervenção cautelar máxima para estancar a escalada delitiva. A prisão preventiva é, ademais, a única medida capaz de neutralizar o perigo identificado, revelando-se absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, c/c art. 319, CPP) diante das particularidades do caso concreto. A proibição de contato e de aproximação, embora necessária, já se mostra inapta, pois o investigado, mesmo ciente da ruptura e desautorizado pela vítima, retornou armado, intimidou, ameaçou e realizou disparo em local habitado (IDs: 252317427 e 252317440). O recolhimento domiciliar, o comparecimento periódico em juízo ou o monitoramento eletrônico não impedem, na prática, ataques súbitos com arma de fogo, tampouco neutralizam a ameaça de incêndio à residência. Em cenário de alta letalidade potencial, com indicativos de impulsividade agressiva e descontrole emocional (“explosivo demais”, ID: 252317434), tais medidas se revelam claramente inócuas e incapazes de resguardar, de modo eficaz, a integridade física e psíquica da vítima e de seu núcleo familiar. A adoção de cautelares menos gravosas criaria risco injustificado de revitimização e de consumação de delito contra a vida, afrontando o dever estatal de proteção. Diante da convergência probatória dos autos — Comunicação de Ocorrência (ID: 252317427), Termo de Declaração da vítima (ID: 252317440), mídia e transcrição (ID: 252317435), mensagens que evidenciam ameaça e descontrole (ID: 252317434), requisição e guia de perícia (IDs: 252317430 e 252317437), Formulário de Avaliação de Risco (ID: 252317429) e Folha de Antecedentes Criminais (ID: 252317439) — resta demonstrado, com suficiência, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impondo-se a decretação da prisão preventiva como única resposta capaz de proteger a vítima, assegurar a ordem pública e garantir a efetividade das medidas protetivas. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de ERINALDO DOS SANTOS GOMES, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência. ' As medidas protetivas de urgência já foram deferidas pela decisão de ID 252324075. Passo à análise dos pedidos de busca e apreensão e de prisão preventiva formulados pelo MPDFT. (...)DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de se afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio do cidadão, discriminando as hipóteses de permissividade, como também cominando ao Poder Judiciário a sua aferição, in verbis: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;". Por sua vez o Código de Processo Penal em seu artigo 240 disciplina os requisitos para a busca e apreensão domiciliar ou pessoal nos seguintes termos: Art.240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1oProceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. No caso, a posse da arma de fogo agrava o risco a que está submetida a vítima, a qual manifesta expressamente o temor decorrente da posse de material bélico pelo requerido, à vista do histórico de violência no ambiente doméstico e familiar. Reforça o entendimento a afirmação da vítima, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que o querido compareceu à sua residência, proferiu novas ameaças, retornou logo em seguida portando arma de fogo e efetuou disparo contra o tanque da motocicleta de propriedade de WEINER, além de afirmar que “colocaria fogo no barraco” e que “não ficaria homem nenhum” com a ofendida. Há arquivo de mídia anexado que corrobora o relato sobre o disparo contra a motocicleta. Neste sentido, a apreensão imediata da arma de fogo tem por escopo proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar, porquanto, é dever do Estado criar mecanismos para coibir a violência doméstica (art. 226, § 8o, CF). A Recomendação Geral no 35 do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), institucionalizado por meio da Resolução n. 254/2018 – CNJ, orienta os Estados Partes a “adotar e implementar medidas efetivas para proteger e assistir mulheres autoras e testemunhas de denúncias relacionadas à violência de gênero, antes, durante e após o processo legal”, o que inclui o “fornecimento de mecanismos de proteção apropriados e acessíveis para prevenir a violência futura ou em potencial” (item 31, alínea “a.ii”). Nos termos do art. 12, VI-A, da Lei no11.340/2006, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. Ademais, o deferimento da medida é necessária para fins de conferir plena efetividade às medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, a fim de se evitar a escalada e a intensificação da violência, e de se prevenir feminicídios, conforme Recomendação no 115 de 27/10/2021 – CNJ, que dispõe sobre a necessidade de se conferir absoluta prioridade à imposição das medidas protetivas de urgência de apreensão de arma de fogo que esteja em poder do agressor e de suspensão da posse ou restrição do porte de armas. No mesmo sentido é o parecer do Órgão Ministerial ao defender a concessão da busca e apreensão. Tais elementos autorizam a concessão da medida protetiva de urgência de apreensão e busca domiciliar e pessoal, em sede de tutela de urgência. Diante do exposto, em consonância com o requerimento ministerial, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e autorizo a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, a ser realizada no endereço BR 060, KM 12, RESIDENCIAL NOVA JERUZALEM, RUA 03 - SAMAMBAIA Estado: DISTRITO FEDERAL, endereço vinculado ao morador: ERINALDO DOS SANTOS GOMES, CPF 371.876.191-20, telefone: (61) 98162-9159, para localizar e apreender arma de fogo. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Os arts. 313, III, c/c o art. 311 e o art. 312, do CPP, autorizam a decretação de prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência no caso de violência doméstica. Não obstante o ofensor ainda não tenha sido intimado das medidas protetivas deferida em seu desfavor nos autos, observa-se que há necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa, ante o risco concreto à integridade física da vítima e à ordem pública. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos fatos supracitados encontram-se devidamente indicados nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima. In casu, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está demonstrado por fatos contemporâneos e específicos, e não por gravidade abstrata do tipo. O emprego de arma de fogo em ambiente habitado, com ameaça expressa de incendiar a residência e expulsar o atual companheiro, acrescido de histórico de violência doméstica e de comportamento de perseguição e controle, compõem quadro de risco elevado e concreto, o que demanda intervenção cautelar máxima para estancar a escalada delitiva, havendo a necessidade de acautelamento do requerido a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. Ressalte-se que há o risco concreto de o Ofensor fazer mal injusto e grave contra a vítima, visto que, a reiteração delitiva é manifesta e documentada. O Formulário de Risco assinala incremento das agressões nos últimos meses, ciúme patológico, perseguição, controle da rotina e uso de arma de fogo, fatores reconhecidos na literatura como indicadores independentes de risco grave e potencialmente letal. As condutas do ofensor revelam descontrole emocional, impulsividade agressiva e ameaça direta de homicídio, evidenciando que, em liberdade, a probabilidade de novos ataques é elevadíssima. Ademais, vale enfatizar que o requerido compareceu à residência da vítima, proferiu novas ameaças, retornou logo em seguida portando arma de fogo e efetuou disparo contra o tanque da motocicleta de propriedade de WEINER, além de afirmar que “colocaria fogo no barraco” e que “não ficaria homem nenhum” com a ofendida. Há arquivo de mídia anexado que corrobora o relato sobre o disparo contra a motocicleta. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do agressor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a continuidade delitiva, eis que continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, evidenciando a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, visto que que qualquer medida que não impeça de o Ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda a integridade física dela de forma eficaz. Tal conclusão decorre dos fatos praticados. Nesse sentido, aliás, manifestou-se o Ministério Público: "A prisão preventiva é, ademais, a única medida capaz de neutralizar o perigo identificado, revelando-se absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, c/c art. 319, CPP) diante das particularidades do caso concreto. A proibição de contato e de aproximação, embora necessária, já se mostra inapta, pois o investigado, mesmo ciente da ruptura e desautorizado pela vítima, retornou armado, intimidou, ameaçou e realizou disparo em local habitado (IDs: 252317427 e 252317440)." Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERINALDO DOS SANTOS GOMES, filho de SEVERINO OVÍDIO GOMES e EDITE DOS SANTOS GOMES, natural de JUNCO DO SERIDO / PB, nascido em: 14/07/1986, CPF: 009.827.341-82, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Esta decisão foi proferida em sede de plantão judicial, devendo eventuais comunicações e recursos serem encaminhados ao Juízo Natural da causa (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá). Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e de OFÍCIO. Registre-se o mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. À Secretaria para anotar o sigilo da presente Decisão e do respectivo mandado de prisão (BNMP). Intime-se a vítima. Intime-se a DCPI e a delegacia de origem (32a DP). Intime-se o Ministério Público na Vara de Origem. CUMPRA-SE.” Diante do que se alega na petição inicial, nada há de novo que seja apto a sobrepujar o cenário avistado quando da edição do decreto de prisão. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão ainda perduram, em razão da gravidade concreta dos fatos, conforme os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento prestado por K na delegacia, em que ela narra que o investigado foi até a residência dela, armado com artefato bélico, disparou a arma nas proximidades do local habitado e ainda relatou que iria atear fogo na residência da vítima, conforme Id 252317440, dos autos 0716535-90.2025.8.07.0009. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Noutro giro, anoto que, de forma equivocada, a Defesa tenta usar condições pessoais favoráveis para alegar a desnecessidade da manutenção do requerente em cárcere. Ora, tal alegação não retira a gravidade dos fatos, tampouco demonstra que a vítima não se encontra mais em risco, sobretudo quando pode se verificar o histórico de condutas ameaçadoras e controladoras, bem como agressões físicas praticadas pelo ofensor em desfavor da vítima, conforme relatado por K, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id 252317429, autos 0716535-90.2025.8.07.0009). Ademais, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Anote-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido deREVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAformulado por ERINALDO DOS SANTOS GOMES, devidamente qualificado, com fulcro nos com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. (...).” (grifos no original). Depreende-se que a custódia preventiva do paciente foi mantida com fundamento na prática de supostos crimes de ameaça, dano e disparo de arma de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira K. R. L. e o atual parceiro, Weiner Monteiro Diniz, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. O habeas corpus, por sua natureza, constitui via de cognição sumária e de tramitação célere, incompatível com a necessidade de dilação probatória ou exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como se exige para a análise das alegações de inexistência de laudo pericial, ausência de apreensão da arma ou aferição do animus intimidandi, teses que se inserem no mérito da ação penal. Conforme entendimento consolidado, “A análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.” (AgRg no HC n. 857.857/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024). Para fins de prisão preventiva, a demonstração do fumus comissi delicti se satisfaz com a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Tais elementos encontram-se robustecidos pelo Termo de Declaração da vítima e da testemunha, os quais apresentam narrativa coerente e convergente com o registro policial, que relata que o investigado, inconformado com o término da relação, proferiu ameaças de morte, retornou ao local habitado portando arma de fogo e efetuou disparo contra o tanque da motocicleta do atual companheiro (Id 78225840). Ademais, a alegação defensiva de desqualificação da palavra da vítima, baseada em registros de contatos pretéritos (transferências via PIX e ligações), não encontra respaldo probatório suficiente na via estreita do writ e confronta entendimento jurisprudencial, que confere relevante valor à narrativa da ofendida em crimes de violência doméstica, dada a natureza clandestina dessas infrações. A tese de ausência de animus intimidandi, além de demandar juízo valorativo incabível em sede de habeas corpus, revela-se fragilizada pelas próprias mensagens juntadas aos autos, que evidenciam descontrole emocional, impulsividade agressiva e ameaças de letalidade (“melhor morrer eu te matar”), circunstâncias que, longe de afastar o risco, reforçam o comportamento controlador e o perigo representado pelo paciente. A imprescindibilidade de prova pré-constituída no habeas corpus também impede o acolhimento da tese de insuficiência probatória, pois “O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos suficientes para a análise do pedido.” (HC n. 932.700/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe de 13/09/2024). O decreto prisional não se fundamentou em presunção ou gravidade abstrata do tipo penal, mas sim na extrema gravidade concreta do modus operandi e no perigo atual (periculum libertatis). A conduta apurada demonstrou clara escalada da violência, revelando a periculosidade social do agente: o paciente efetuou disparo de arma de fogo em contexto residencial, contra o tanque de um veículo, culminando com ameaça expressa de atear fogo na moradia da vítima e expulsar qualquer homem dali. Esse cenário de elevada periculosidade é corroborado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que indicou risco extremo, e pelo histórico de envolvimento anterior do paciente em violência doméstica e delitos correlatos (IP n.o 746/2018), evidenciando padrão de conduta reiterada e resistência às vias legais. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o modus operandi violento e a periculosidade social justificam a prisão para garantia da ordem pública e para conter a escalada da violência, legitimando a decretação da medida extrema: “O modus operandi violento e a periculosidade social justificam a prisão para garantia da ordem pública e para estancar a escalada da violência social.” (HC n. 880.932/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe de 02/04/2024). Quanto à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se sua manifesta inadequação diante da situação de risco extremo, conforme corretamente ponderado pela autoridade judiciária de origem. As medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação em raio de 300 metros e de contato) já haviam sido formalmente deferidas; contudo, a conduta delituosa — o ataque armado e as ameaças de incêndio — demonstrou que o paciente ignorou os limites legais impostos, evidenciando que a custódia preventiva é a única medida eficaz para neutralizar o perigo identificado. Em cenário de alta letalidade potencial, com indicativos de impulsividade agressiva e descontrole emocional, medidas cautelares brandas revelam-se inócuas e insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Essa interpretação é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça: “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (AgRg no HC n. 916.628/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024). No que tange ao argumento de observância ao princípio da homogeneidade — segundo o qual, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não ensejaria cumprimento em regime fechado —, trata-se de matéria cuja análise se revela incabível na estreita via do habeas corpus, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “(...) 7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — como a primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e o fato de ser responsável pelo sustento da família — não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, prevalecendo a garantia da ordem pública e a proteção da vítima no contexto de violência de gênero. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “As condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.” (AgRg no HC n. 1.009.707/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/08/2025, DJe de 02/09/2025). Dessa forma, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser indeferido, ao menos neste momento processual, o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR